Tribunal: TJMT
Processo: 1027993-18.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027993-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA. - CNPJ: 10.680.869/0041-75 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL –
REJEIÇÃO DOS BENS OFERTADOS

- IMPOSSIBILIDADE
-

OBSERVADA A ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEF -
DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980
.

2.
Recurso conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Recurso de
Agravo
de
Instrumento

com
p
edido de
c
oncessão de
t
utela
p
rovisória
, interposto por
Handbook Store Confecções Ltda
,
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da ação de
execução

fiscal
n.º 101
1
635-83.2022.8.1.0041
, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de
Execuções

Fiscais
Estaduais 4.0, MT, re
jeitou a garantia

ofertada pela executada.

O agravante, em suas razões recursais, destaca que ofereceu bens à penhora no valor específico de R$ 52.608,24, com o propósito de assegurar integralmente o juízo e avançar com a oposição dos Embargos à Execução Fiscal, conforme previsto no artigo 16, inciso III da Lei 6.830/80. Alega que a recusa injustificada dos bens oferecidos pelo agravado, assim como a insistência na penhora online via SISBAJUD, são contrárias aos interesses do processo. Argumenta
ainda,
que os bens apresentados estão livres de quaisquer ônus, possuindo boa liquidez no mercado e valor suficiente para garantir a execução.

Assim, requer
o provimento do recurso, almejando que os bens por ele oferecidos sejam aceitos como garantia integral do juízo da Execução Fiscal em questão.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 1
92672157
, e o pedido antecipatório foi indeferido.

C
ontrarrazões
apresentada pelo Estado de Mato Grosso
(Id.
202155155
).

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento

com pedido de concessão de tutela provisória

interposto por
Handbook Store Confecções Ltda
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 10
11635-83.2022.8.11.0041
, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, re
jeitou a garantia
ofertada pela executada.

Inicialmente, mister se faz destacar que, em recurso de
agravo
de
instrumento
é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante
ofereceu à penhora
itens de vestuário
para garantia do débito
fiscal
no
valor de R$
52.608,24
(
cinquenta e dois mil, seiscentos e oito reais e vinte e quatro
reais),
a fim
de viabilizar a oposição de Embargos à Execução Fiscal
.

No caso, o
s artigos 9º e 11 da Lei nº 6.830/80 são pertinentes à questão em análise. Em resumo, o artigo 9º estabelece a possibilidade de o devedor garantir a execução, enquanto o artigo 11 determina a lista de prioridade a ser seguida na nomeação de bens para penhora, conforme estipulado pela Fazenda Pública.

É importante ressaltar que o credor tem o direito de rejeitar a nomeação feita pelo devedor, desde que apresente uma justificativa válida, de acordo com as disposições legais, o que ocorre quando há comprovação de que existem bens que se enquadram na ordem de preferência estabelecida pelo artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Portanto, a simples discordância não constitui argumento suficiente para a recusa da nomeação. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada nesse sentido.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE RECUSA DE BEM OFERTADO FORA DA ORDEM PREVISTA NOS ARTS. 11 DA LEF E 835 DO CPC/2015.
I -
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação ao princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil
. Precedentes:
AgRg
no REsp n. 1581091/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
de 14/2/2017; e
AgInt
no
AREsp
n. 898.753/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
17/08/2016. II - Recurso especial provido.
(REsp 1770607/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2018,
DJe
12/12/2018). [Destaquei]

Assim, para fundamentar sua recusa, a Fazenda Pública Estadual,
em primeiro grau
(Id.
108268144)
, argumenta que o bem em questão não é aceitável neste momento, pois é necessário observar a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Partindo dessas premissas, não há falar em reforma da
decisão agravada
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E
N
EGO PROVIMENTO
ao Recurso de
Agravo
de
Instrumento
interposto pelo Recorrente, a
fim de manter inalterada a decisão combatida.

Decorrido o prazo recursal,
in albis
, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024